Tribunal: TCU
Processo: 024.249/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2595/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em autorizar o Serviço de Cadastramento de Informações (Secinf) a apostilar Acórdão 11490/2019-TCU-Primeira Câmara , para correção do erro material contido nos itens 9, 9.4, 9.5 e 9.6, na forma proposta pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 024.249/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Sildete Rodrigues de Araújo (XXX.393.836-XX); Wellington Pacifico Campos de Lima (XXX.938.686-XX) 1.2. Entidade: Município de Jaíba/MG 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Djalma Fernandes de Souza (113.345/OAB-MG) e outros, representando Enoch Vinicius Campos de Lima; Erika Cristina Batista Morais (147.169/OAB-MG), representando Wellington Pacifico Campos de Lima; Alvimar Alves Cardoso Filho (119.950/OAB-PA), representando Jimmy Diogo Silva Murca. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Onde se lê "Wellington Pacífico Campos Lima" , leia-se "Wellington Pacifico Campos de Lima"